Tribunal: TJBA
Processo: 0501226-57.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501226-57.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE
DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº
1.002
DO ST
F
. FIXAÇÃO. TUTELA À SAÚDE.
V
ALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §
8
º, DO CPC. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção Cível
nº
0501226-57.2017.8.05.0103
,
em que figuram como
Apelante
JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA.CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça